Tribunal: TJDFT
Processo: 0753269-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753269-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NAYANE SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Validade/Nulidade da Intimação do Patrono do Devedor – Cálculo da Contadoria – Bloqueio de Valores via Sisbajud - Perigo de Dano Grave – Deferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual rejeitou os embargos de declaração, mantendo o entendimento de validade da intimação para pagamento voluntário da dívida, bem como homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta nulidade da intimação decorrente do erro no cadastro do Pje e erro de cálculo apresentado pela contadoria. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A questão atinente à validade/nulidade da intimação do devedor para pagamento voluntário deve ser melhor analisada, assim como os critérios fixados para a base de cálculo da Contadoria. Apesar de não vislumbrar, em análise sumária, a probabilidade de provimento do recurso, diante da provável validade da intimação do devedor, cujo patrono já estava cadastrado no momento da distribuição do cumprimento de sentença, o perigo de dano da continuidade da execução justifica a suspensão do feito até pronunciamento do Colegiado, mormente ao considerar o o bloqueio de valores do recorrente por intermédio do sistema SISBAJUD. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator